Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737276-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CENTRO OESTE ASFALTOS S/A RECORRIDO: LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que extinguiu o processo em relação ao executado, arbitrando honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão. 2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com a forma prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir. 3. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 5. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do artigo 85 do CPC. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Sem honorários. Tese de julgamento: “O Superior Tribunal de Justiça concluiu o Tema n. 1.076 (recursos repetitivos) e, por maioria, definiu não ser permitida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, forem elevados.” Dispositivos relevantes citados: art. 85, § 2o e 8o do Código de Processo Civil. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando a observância da regra da equidade na fixação dos honorários advocatícios. Argumenta, para tanto, que não houve condenação, tampouco proveito econômico obtido, que a causa é de pouca complexidade, e que o tempo de resolução da controvérsia foi ínfimo, de modo que a fixação com base no valor da causa atingirá montante exorbitante em relação ao trabalho desenvolvido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do STF e dos TJ/GO e TJ/SP. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 1o, 2o, 3o, incisos I e IV, e 5o, caput, e incisos XXXIV e XXXV, todos da CF, repisando os mesmos argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu o seguinte: Frise-se que, em 16/03/2022, o Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP) e, por maioria, definiu não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da condenação ou da causa, ou do proveito econômico da demanda, forem elevados [...] No caso dos autos, não houve condenação da parte Exequente e nem proveito econômico obtido, sobressaindo a fixação sobre o valor atualizado da causa, o qual não é muito baixo (R$ 7.771.787,48). Dessa forma, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados com base em percentual do valor da causa, em estrita observância ao § 2o do artigo 85 do CPC. Com essas considerações, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão e condenar a parte Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios no equivalente à 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (ID 69139193). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que tange ao apelo extremo, este merece subir quanto ao suposto vilipêndio aos artigos 1o e 5o, caput, ambos da CF. Com efeito, a parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o apelo extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016